Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade das rés construtoras e a comprovação dos danos materiais e morais decorrentes de infiltração da área da sauna e da piscina para o apartamento dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil estabelece a responsabilidade das construtoras pela solidez e segurança do trabalho pelo prazo de cinco anos.
3.1. Em razão da natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, incide a responsabilidade objetiva da fornecedora por defeitos do produto.
4. O ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
4.1. No caso dos autos, as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar que os danos foram causados por culpa de terceiro, pois não apresentaram provas de que eram decorrentes de problemas na manutenção, de responsabilidade do condomínio. Tampouco comprovaram que os reparos promovidos foram suficientes para sanar o problema ou que os autores teriam impedido o reparo da infiltração, como alegado.
4.2. Ademais, a emissão do “habite-se” e o termo de vistoria não são suficientes para afastar a responsabilidade da construtora por danos verificados na obra em decorrência da impermeabilização insuficiente da área da piscina e da sauna do edifício, como no caso dos autos.
5. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
5.1. No caso em análise, entendo que a desídia dos réus, por tempo prolongado, em promover os reparos necessários para garantir a saúde e bem-estar dos autores e de sua família em sua própria residência ultrapassa os limites do mero aborrecimento, gerando efetivos danos aos direitos de personalidade.
6. Ao estabelecer indenização a título de danos morais, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CC, art. 618. CDC, arts. 2o, 3o e 14. CPC, arts. 373 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2038921 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível. Acórdão 1751431 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão 1730240 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível.